Tribunal: TJMT
Processo: 0009413-06.2015.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009413-06.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ MARIO DE AMORIM (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TELMA LEONIDIA DA GUIA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LUIZ MARIO DE AMORIM (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009413-06.2015.8.11.0042

RECORRENTE: LUIZ MARIO DE AMORIM

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2o, INCISOS I (MOTIVO TORPE) E IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍITMA), DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA PARA O HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – JUSTIFICATIVA IDÔNEA – RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Ausente interesse recursal da Defensoria Pública, pois reconhecida a atenuante da confissão espontânea, nos moldes do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

O grau de intensidade da provocação da vítima não se apresenta como dado inidôneo a justificar a modulação da fração de redução (no mínimo legal) da pena pelo reconhecimento do homicídio privilegiado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009413-06.2015.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, LUIZ MARIO DE AMORIM

RECORRIDO: LUIZ MARIO DE AMORIM, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Defensoria Pública
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, atendendo a soberania da decisão do Conselho de Sentença, condenou Luiz Mario de Amorim pela prática do crime do artigo 121, § 2o, incisos I, (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado (Id.: 197543678).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, pretende seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea e a fixação da fração de 1/6 (um sexto).

Requer a redução da fração aplicada para o homicídio privilegiado em seu grau máximo (1/3).

Ao final, depreca pelo prequestionamento do artigo 5o, incisos XLVI e LIV, e artigo 93, inciso IV, da Constituição Federal, e artigos 59 e 65, inciso III, alíneas
“a”
e
“d”
, e artigos 67 e 68 do Código Penal (Id.: 197543683).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento da apelação (Id.: 197543686).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo parcial conhecimento do recurso e, na parte conhecida, pelo seu não provimento (Id.: 204341170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009413-06.2015.8.11.0042

RECORRENTE: LUIZ MARIO DE AMORIM

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defensoria Pública se insurge apenas em relação à dosimetria da pena, e, nesse sentido, depreca pelo reconhecimento da atenuante da confissão, com a fixação da fração em 1/6 (um sexto) e pela redução da fração para o homicídio privilegiado em seu grau máximo.

Infere-se do cálculo dosimétrico que a juíza, na
primeira fase
, fixou a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

Na
segunda fase
, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, porém, em razão do disposto sumular n. 231 do STJ, fixou a pena intermediária em 12 (doze) anos por impossibilidade de fixá-la aquém do mínimo legal.

De tal modo, ausente interesse recursal da Defensoria Pública, pois reconhecida a atenuante da confissão espontânea, nos moldes do artigo 65, inciso III, alínea
“d”
, do Código Penal.

Nesse ponto, não conheço do recurso de apelação por ausência de interesse recursal.

Na
terceira fase
, ante o reconhecimento do homicídio privilegiado, nos termos do artigo 121, § 1o, do Código Penal, a magistrada aplicou a fração de 1/6 (um sexto) e fixou a pena em 10 (dez) anos de reclusão, consignando:

“Justifico a redução mínima no fato das provocações da vítima não serem suficientes para desencadear no réu uma reação tão desproporcional a ponto de culminar na eliminação de uma vida, mormente porque ela era reconhecidamente uma viciada inveterada em substância entorpecente e, nessa condição, não importava somente o acusado, mas as pessoas em geral, que já estavam habituadas com o seu comportamento inadequado”.

Com efeito, a juíza de primeiro grau explicou que, o fato de a vítima ter provocado o réu, embora injusta, não extrapolou o ordinário para aplicar o mínimo da fração redutora.

Assim, diversamente do aduzido pela Defensoria Pública, o grau de intensidade da provocação da vítima não se apresenta como dado inidôneo a justificar a modulação da fração de redução (no mínimo legal) da pena pelo reconhecimento do homicídio privilegiado.

A propósito:

“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "a escolha do
quantum
de diminuição relativo à privilegiadora prevista no art. 121, § 1o, do CP, entre os patamares de 1/6 a 1/3, deve se basear nas circunstâncias concretas evidenciadas nos autos, considerando 'os elementos caracterizadores do homicídio privilegiado, ou seja, a relevância social ou moral da motivação do crime, ou o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima. Precedente do Pretório Excelso' (AgRg no AREsp 1041612/PR, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 16/3/2018)' (AgRg no AREsp n. 2.055.192/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/6/2022)" (AgRg no HC n. 758.946/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 2/12/2022)” (AgRg no HC n. 783.519/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

Destarte, considerando os elementos concretos dos autos, sobretudo, a desproporcionalidade entre a injusta provocação da vítima e conduta do autor, mantenho a fração aplicada pela magistrada quanto ao homicídio privilegiado.

Por fim, a Defensoria Pública manifesta-se quanto ao pedido de prequestionamento do artigo 5o, incisos XLVI e LIV, e artigo 93, inciso IV, da Constituição Federal, e artigos 59 e 65, inciso III, alíneas
“a”
e
“d”
, e artigos 67 e 68 do Código Penal.

É certo
que a configuração do instituto do prequestionamento pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO EM PARTE o recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública e, na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024